Tribunal: TJDFT
Processo: 0720333-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720333-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JULIO ONOFRE REIS PINHEIRO, THAIS SANTOS MEDEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Id. 62432974 - Anote-se. Tendo em vista a renúncia ao mandato (Id. 62432974), aguarde-se a regularização processual de Thaís Santos Medeiros nos autos de origem, por 15 dias. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora